Tribunal: TRF3
Processo: 5077772-36.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
840/1327)

5077772-36.2022.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5077772-36.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADIBERTO ALVES DE AMORIM

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PEDERNEIRAS/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR NA AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM PARTE DOS PERÍODOS. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E AGROTÓXICOS. PERÍCIA JUDICIAL.TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu períodos de atividade especial pela categoria profissional de trabalhadores na agropecuária, bem como períodos laborados na lavoura de cana-de-açúcar, em razão da exposição a agentes nocivos indicados em laudo pericial produzido em juízo, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (27/2/2019). O INSS alegou nulidade da perícia, impossibilidade de enquadramento da atividade rural como especial e requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em momento posterior.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a prova pericial judicial produzida para apuração das condições especiais de trabalho; (ii) estabelecer se o labor em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial em razão da exposição a agentes químicos e fuligem; (iii) determinar se determinados períodos podem ser enquadrados como especiais por categoria profissional de trabalhador da agropecuária; e (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a especialidade é reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui poder instrutório para determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 370 do CPC, sendo válida a perícia judicial quando os documentos apresentados, como o PPP, não refletem adequadamente as condições reais de trabalho.

A produção de perícia judicial destinada a apurar condições de trabalho não implica retificação administrativa do PPP nem invasão da competência da Justiça do Trabalho, constituindo apenas meio probatório para formação do convencimento judicial.

O trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar não se enquadra automaticamente na categoria profissional de trabalhador da agropecuária prevista no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964, conforme entendimento consolidado do STJ.

A perícia judicial realizada nas dependências da empregadora constatou que o autor exercia atividades de plantio, aplicação de defensivos, corte e queimadas de cana-de-açúcar, com exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e a pesticidas, inseticidas e herbicidas, caracterizando condições especiais de trabalho, enquadráveis nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/1979.

Não é possível o enquadramento como atividade especial, por categoria profissional, de períodos em que a CTPS registra apenas funções genéricas de trabalhador rural ou lavrador, sem identificação do labor em atividade agropecuária.

Demonstrado o vínculo empregatício regido pela CLT e o recolhimento de contribuições ao regime previdenciário urbano, não se aplica a restrição relativa ao regime do PRORURAL.

Quando o reconhecimento da especialidade decorre de prova pericial produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação válida do INSS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1124.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O juiz pode determinar a realização de perícia judicial para apuração das condições especiais de trabalho quando os documentos apresentados não refletem adequadamente a realidade laboral.

A atividade exercida em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial pela exposição habitual e permanente a agentes químicos e hidrocarbonetos provenientes da fuligem da palha da cana queimada e de defensivos agrícolas.

O enquadramento por categoria profissional de trabalhador da agropecuária exige identificação do exercício efetivo de atividade agropecuária, não sendo suficiente a indicação genérica de trabalhador rural na CTPS.

Quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova pericial produzida em juízo, os efeitos financeiros do benefício previdenciário iniciam-se na data da citação do INSS, conforme o Tema 1124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 370 e 496, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 57, 58 e 142; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, PUIL no 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2019; STJ, REsp 1.987.541/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.05.2022; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema 555).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5077772-36.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: ADIBERTO ALVES DE AMORIM

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PEDERNEIRAS/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Ação previdenciária ajuizada contra o INSS objetivando o reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro em CTPS, bem como de períodos de atividade especial, com a devida conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (27/2/2019).

Gratuidade de justiça deferida (ID 266462165).

O juízo a quo julgou o pedido parcialmente procedente (ID 266462415) para reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos interregnos de 2/6/1987 a 11/8/1987, 12/8/1987 a 27/11/1987 e 16/3/1989 a 29/12/1992 - pela categoria profissional de trabalhadores na agropecuária -, bem como dos intervalos de 11/06/1977 a 05/08/1981, 01/09/1981 a 05/11/1981, 08/06/1983 a 06/07/1983, 13/07/1983 a 30/03/1985, 01/04/1985 a 07/10/1986 e 28/04/1993 a 15/05/1997, laborados na lavoura de cana-de-açúcar, na empresa Cia. Agrícola Zillo Lorenzetti – em razão da exposição a agentes nocivos indicados no laudo pericial produzido em juízo -, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício pleiteado, desde a DER. O período de 25/8/2007 a 27/2/2019 não foi enquadrado como especial, porquanto o nível de ruído indicado no PPP está dentro do limite de tolerância. Por fim, o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro foi julgado improcedente, haja vista que o início de prova material não foi corroborado por prova testemunhal. Correção monetária e juros de mora fixados nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Sentença submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação (ID 266462423) requerendo, preliminarmente, a declaração da nulidade da prova pericial, ao argumento de que não houve apresentação prévia de PPP e formulários de atividade especial pelo segurado, sendo a perícia medida subsidiária e indevida, diante do ônus probatório do autor. Alega, ainda, incompetência da Justiça Comum para retificação de informações constantes de PPP e laudos ambientais, defendendo que eventual impugnação deve ser submetida à Justiça do Trabalho. No mérito, sustenta, em síntese: a) impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor rural, especialmente nos períodos regidos pelo PRORURAL, por ausência de previsão legal de aposentadoria especial; b) que os lavradores não laboravam durante a queima da cana, inexistindo exposição direta à fuligem da palha; que havia utilização de EPI; que não houve identificação específica do agente químico; que é juridicamente inviável a análise genérica de “hidrocarbonetos”; e que inexiste previsão legal de enquadramento por exposição à fuligem considerada de forma genérica, além de controvérsia científica quanto à sua nocividade; c) ausência de especificação técnica quanto ao tipo, intensidade e concentração dos agentes químicos presentes nos agrotóxicos, o que inviabilizaria o reconhecimento da especialidade. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da juntada do laudo pericial em juízo, bem como a adoção da Selic, a partir da competência de janeiro de 2022, para fins de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora. A matéria foi prequestionada pelo apelante para fins recursais.

Com contrarrazões (ID 266462432), subiram os autos a este E. Tribunal.

Manifestação do autor (ID 320360101) alegando estar muito doente e com dificuldades para trabalhar, conforme carta médica (ID 320360103). Requer o julgamento do feito e a concessão de tutela antecipada.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo por atender aos requisitos de admissibilidade.

De início, observo ser inaplicável a disposição sobre o reexame necessário ao caso em tela, visto que o disposto no § 3o do artigo 496 do CPC/15 a dispensa no caso em questão, por se tratar de direito controvertido inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal, conforme se verifica abaixo:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (g.n.)

Neste sentido, o C. STJ, no julgamento que envolveu os recursos especiais REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666, todos oriundos do TRF da 4a Região, fixou a seguinte tese:

“A demanda previdenciária, cujo valor de condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do CPC.” (Tema 1.081).

Para que uma condenação previdenciária atinja o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, necessário seria que a RMI fosse fixada no valor teto dos benefícios previdenciários, bem como abrangesse um período aproximado de 10 (dez) anos entre a DIB e a prolação da sentença.

No caso concreto, tendo em conta que o valor da condenação fica aquém do limite referido artigo 496, §3o, inc. I, do CPC/15, ainda que considerados os critérios de juros e correção monetária, a sentença proferida nos autos não está sujeita a reexame necessário.

Não procede a preliminar de nulidade da prova pericial. Embora tenha havido apresentação de PPP, o documento não se mostrou compatível com a realidade das condições de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, o que legitimou a determinação judicial de produção de prova técnica complementar.

Nos termos do art. 370 do CPC, incumbe ao magistrado dirigir a instrução probatória e determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção das provas necessárias à adequada formação do convencimento, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a perícia judicial revelou-se pertinente, necessária e proporcional, não configurando substituição indevida do ônus da prova nem violação ao devido processo legal, mas exercício legítimo do poder instrutório do juiz diante da inconsistência probatória do PPP apresentado.

Ressalte-se, ainda, que a realização de prova técnica destinada à apuração da natureza especial do labor, para fins previdenciários, não implica alteração das informações do PPP, tratando-se apenas de meio probatório para formação do convencimento judicial.

Assim, rejeita-se a matéria preliminar.

Passo à análise do mérito.

Considerando a data do requerimento administrativo (27/2/2019), o pedido será apreciado sob as regras vigentes anteriores à EC 103/2019.

Até o advento da referida emenda, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição aos segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumpridos a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91 e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumpridos a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91 e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumpridos a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91 e o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

No tocante ao reconhecimento da especialidade, sabe-se que, até o advento da Lei no 9.032/95, em 28/04/1995, bastava, para a configuração do caráter especial da atividade exercida pelo segurado, que esta estivesse prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 como penosa, insalubre ou perigosa.

Dessa forma, o campo de aplicação dos agentes nocivos associava-se ao serviço prestado e, para o reconhecimento da especialidade, era suficiente que o segurado comprovasse o exercício das funções listadas nos anexos trazidos pela lei, independentemente de laudo técnico, bastando a anotação da função em CTPS.

No entanto, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, o simples enquadramento da atividade exercida pelo segurado por categoria profissional prevista nos anexos do decreto regulamentador não mais era bastante. A partir de então, para o reconhecimento da atividade especial, passou-se a exigir a demonstração, mediante formulário padrão (SB-40 e DSS-8030), emitido pelo empregador ou seu preposto, da efetiva exposição, habitual e permanente, ao agente nocivo à saúde ou à integridade física.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi modificada pela Lei no 9.032/95, sem que, até então, tivesse sido editada norma específica para definir a relação das atividades profissionais exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesse contexto, não havia dúvidas de que permaneciam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto no 2.172/97, alterou o art. 58 da Lei no 8.213/91, estabelecendo que a comprovação da especialidade se realizaria por meio de formulário padrão e laudo técnico elaborado por profissional apto. Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no referido decreto.

O Decreto n.o 3.048/99, por sua vez, em seu art. 68, com a redação dada pelo Decreto n.o 4.032/2001, instituiu na legislação pátria o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, dispondo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC n.o 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia.

Da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45, de 6/8/2010, fazendo referência à Instrução Normativa INSS/DC n.o 99, de 5/12/2003, consta determinação, a partir de 1/1/2004, acerca da obrigatoriedade de elaboração do PPP, pela empresa, para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados que desempenhem o labor em condições insalubres, prescrevendo que referido documento deveria substituir o formulário até então exigido para a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Em resumo, tem-se que:

- para funções desempenhadas até 28/04/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, suficiente o simples exercício da profissão, demonstrável por meio da apresentação da CTPS, para fins de enquadramento da respectiva categoria profissional nos anexos dos regulamentos;

- de 29/04/1995 a 10/12/1997, data em que publicada a Lei no 9.528/97, necessária a apresentação de formulário padrão (SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030) para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos;

- de 11/12/1997 a 31/12/2003, data estabelecida pelo INSS, indispensável que o formulário venha acompanhado do laudo técnico em que se ampara - ressalvado que, em relação aos agentes nocivos ruído e calor, sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico para demonstração do desempenho do trabalho em condições adversas (STJ, AgRg no AREsp 859232, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/4/2016);

- a partir de 01/01/2004, o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive o ruído, será o PPP, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme se depreende da conjugação dos arts. 256, inciso IV, e 272, § 1.o, da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010.

No que se refere ao desempenho de labor no setor agropecuário, sabe-se que é passível de enquadramento como especial, nos termos do item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n. 53.831, 25/03/1964, pelo critério da presunção da nocividade decorrente da categoria profissional, até 28/04/1995.

Nesses casos, o enquadramento é feito por qualquer meio probatório idôneo, bastando a apresentação de CTPS, formulário, PPP ou laudo técnico. Utiliza-se como parâmetro o ramo da atividade do estabelecimento empregador e as informações acerca da função ou do cargo exercido pelo empregado rural, adotando-se os registros empregatícios como prova suficiente do trabalho exercido.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. R. SENTENÇA CONDICIONAL. ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. ATIVIDADE ESPECIAL DA AGROPECUÁRIA E TRATORISTA. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO, AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS. TRANSPORTE DE INFLAMÁVEIS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A nulidade da r. sentença é medida que se impõe, por ter, após análise de todas as questões postas em juízo, condicionado a concessão do benefício previdenciário à análise por parte da Autarquia Previdenciária e, ao deixar de analisá-la, incorreu na violação ao princípio da congruência, previsto no artigo 492, parágrafo único, do CPC. Declarada, de ofício, a nulidade do decisum, acolhendo-se parcialmente as preliminares e ficando prejudicado o mérito do recurso de apelação interposto.

- Contudo, a causa encontra-se madura para julgamento, preenchendo, para tanto, todos os requisitos impostos pelo artigo 1013, 3o, II, do CPC, inclusive no tocante ao contraditório e à ampla defesa com a válida citação da Autarquia Previdenciária. Ademais, seu conhecimento atende aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como encontra respaldo, expressamente, na legislação processual.

- Novo julgamento.

- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- É possível o enquadramento especial em razão da profissão exercida até 28/04/1995, com previsão nos decretos de regência vigentes à época ou por equiparação, cuja comprovação se faz por qualquer meio de prova, inclusive por registro de vínculo empregatício em CTPS ou CNIS.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- A atividade do trabalhador exercida na agropecuária é admitida como especial, nos termos do item 2.2.1 do Anexo III do Decreto 53.831, 25/03/1964, pelo critério da presunção da atividade nocente decorrente da categoria profissional, até 28/04/1995. Nesse diapasão, quanto ao empregado rural, para fins do cumprimento do Decreto n. 53.831, de 25/03/1964, utiliza-se como parâmetro o ramo da atividade do estabelecimento empregador (natureza agropecuária) e os dados constantes da CTPS quanto à função ou ao cargo exercido pelo empregado rural, adotando-se os registros empregatícios como prova suficiente do labor exercido.

(...)

- No caso em concreto, nos períodos de 01/02/1985 a 14/08/1985, 09/01/1987 a 12/08/1987 e 01/11/1988 a 25/02/1989, por meio da CTPS, a parte autora comprovou ter exercido atividade profissional rural da agropecuária, permitindo enquadramento especial nos termos do item 2.2.1 do Anexo III do Decreto 53.831/1964.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6029295-67.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, DJEN DATA: 14/08/2023)

O próprio INSS, no art. 299, § 2o da Portaria Dirben/INSS no 991/2022, determina que:

"Art. 299. Para o segurado empregado, a comprovação da função, ou atividade profissional será realizada com a apresentação:

I - da Carteira Profissional ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando constar a função ou cargo, expresso e literal, idêntica às atividades arroladas nos incisos I e II do art. 298, devendo ser observadas, nas anotações profissionais, as alterações de função ou cargo em todo o período a ser enquadrado;

II - ficha ou Livro de Registo do Empregado, onde conste o referido registro do trabalhador e a informação do cargo e suas alterações, conforme o caso; ou

III - formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais ou PPP.

§ 1o O disposto no caput não se aplica a atividade de auxiliar, disposta no art. 303 , caso em que o requerente deverá apresentar os formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais legalmente previstas.

§ 2o Nas hipóteses em que as anotações da CP ou CTPS ou ficha ou Livro de Registro do Empregado forem insuficientes para enquadramento por categoria profissional para períodos trabalhados até 28 de abril de 1995, o requerente deverá apresentar os formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais legalmente previstas.

§ 3o Nas hipóteses dos § 1o e 2o, quando não for possível a apresentação do formulário de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais ou PPP pelo requerente por se tratar de empresa legalmente extinta, a ausência do formulário poderá ser suprida pelo processamento de Justificação Administrativa - JA, considerando presentes os pressupostos para sua autorização.

§ 4o Para fins do disposto do § 3o, entende-se por empresa legalmente extinta, aquela que tiver seu CNPJ baixado, cancelado, inapto ou extinto no respectivo órgão de registro.

§ 5o A comprovação da extinção da empresa se dará por documentos que demonstrem as situações descritas no § 4o."

Por fim, cumpre destacar que a atividade de trabalhador em lavouras de cana-de-açúcar não se enquadra como especial com base na equiparação à categoria dos trabalhadores na agropecuária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 452/PE, cuja ementa passo a transcrever:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar." (STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019).

Todavia, o próprio STJ não exclui a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade campesina na lavoura de cana-de-açúcar (plantio e colheita), entendendo ser possível o enquadramento no Código 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, pela manipulação de insumos "produtos químicos" (pesticidas, herbicidas e inseticidas), bem como em razão da exposição a hidrocarbonetos decorrentes da queima da palha da cana, conforme precedente a seguir transcrito:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. TRIBUNAL A QUO QUE RECONHECE A ATIVIDADE DA CULTURA CANAVIEIRA COMO ESPECIAL NÃO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL CONSTANTE NO ITEM 2.2.1 DO DECRETO 53.831/1964, MAS POR SER EXERCIDA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços.

2. Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 452/PE, de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 14.6.2019, segundo a qual o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui direito subjetivo à conversão ou à contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente.

3. Contudo, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que a atividade desenvolvida pela parte autora na cultura canavieira qualifica-se como especial não por enquadramento profissional constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964, mas em razão de que "a atividade exercida pelos trabalhadores no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada no código 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), uma vez que o trabalho, tido como insalubre, envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol e a produtos químicos, tais como, pesticidas, inseticidas e herbicidas, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho." (fl. 195, e-STJ).

4. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. Ademais, pela leitura da petição do Recurso Especial, verifica-se que o INSS não refutou o fundamento autônomo utilizado pelo acórdão recorrido para manutenção do julgado, qual seja: o enquadramento da atividade especial, conforme o item 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, e a comprovação da habitualidade e da permanência da exposição aos agente nocivos.

6. Aplica-se também o óbice da Súmula 283/STF, que dispõe: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

7. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1987541 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 10/05/2022, DJe 24/06/2022) (grifei)

A Oitava Turma deste E. Tribunal também tem entendido no sentido de que a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, com enquadramento no código 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172 e código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, em razão da atividade demandar do trabalhador rural excessiva exposição a produtos químicos (hidrocarbonetos) derivados da fuligem da palha da cana queimada, pesticidas, inseticidas e defensivos agrícolas, dentre outros agentes agressivos. Confira-se:

"Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6). Atividade especial comprovada. Benefício concedido.

(...)

III. Razões de decidir

3. Em relação aos vínculos anotados na CTPS, cumpre salientar que as anotações constantes de Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção de veracidade juris tantum, constituindo prova plena do efetivo labor, incumbindo ao INSS, para fins de desconsideração dos registros nela lançados, a comprovação da ocorrência de irregularidade em seus apontamentos (Enunciado n.o 12 do TST), não bastando, para tanto, a mera alegação de não constarem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS ou de divergirem dos dados nele contidos.

4. No caso dos autos, de acordo com os PPPs apresentados (ID 271263351 - fls. 01/16), verifica-se que a parte autora exerceu nos períodos de 23/03/1987 a 18/09/1987, de 16/06/1993 a 14/12/1993, de 17/01/1994 a 13/12/1994, de 11/01/1995 a 02/07/1995, de 03/07/1995 a 14/12/1995, de 06/01/1996 a 10/12/2001, de 16/04/2002 a 04/12/2002 e de 20/01/2003 a 31/01/2006 diversas atividades relacionadas à cultura de cana-de-açúcar, tais como corte de canas cruas ou queimadas.

5. A atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

6. Computando-se os períodos especiais, acrescidos dos demais períodos considerados comuns, até a data do requerimento administrativo (23/01/2018), verifica-se que o autor possui mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, o que é suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo (23/01/2018).

7. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

8. O INSS deve arcar com o pagamento da verba honorária de sucumbência, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP - 5000973-66.2020.4.03.6136 - Desembargador Federal TORU YAMAMOTO - 8a Turma - DJ 13/12/2024) (grifei).

Nesse sentido, ainda, cito o seguinte julgado desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE MAIS PROVAS. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. 1. Agravo retido não conhecido, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição. 2. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Documentos hábeis à comprovação das condições de trabalho. 3. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o. 4. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 5. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97). 6. A atividade do trabalhador rural na cultura de cana-de-açúcar encontra enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64. É do senso comum que o plantio e a colheita de cana-de-açúcar, assim como o trato posterior, requerem intensa atividade física do rurícola, que está associada a riscos ergonômicos e a riscos de acidentes na operação de equipamentos, bem como na manipulação de insumos, além da factível exposição habitual e permanente a agentes químicos (pesticidas, herbicidas e inseticidas). 7. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora. 8. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR - Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. 9. Sucumbência mínima da parte autora. Condenação do INSS ao pagamento de honorários. Aplicação da regra do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil/73. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50. 10. Agravo retido não conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação da parte autora parcialmente provida." (ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020) (grifei)

No que tange aos agentes químicos, importante salientar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa, não sendo necessária para caracterização da especialidade a análise de sua concentração no ambiente de trabalho, dado que a exposição habitual a tais fatores é suficiente para prejudicar a saúde ou integridade física do trabalhador. (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

Nesse sentido:

"Cabe acentuar que os agentes biológicos - tais como bactérias, fungos e vírus - ou químicos - como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis - estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)". (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 - SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019).

No que concerne ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese (ainda não transitada em julgado):

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU - PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Relativamente aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ "se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor" (grifei).

Desse modo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual - EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Essas premissas fixadas, passo à análise do caso concreto.

Diante do indeferimento do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na via administrativa (ID 266462161 - Pág. 76), pretende a parte autora o reconhecimento judicial de períodos de atividade especial, os quais, somados ao tempo de contribuição já reconhecido administrativamente, resultariam em tempo suficiente à concessão do benefício, desde a DER (27/2/2019).

Para tanto, juntou cópia da CTPS (ID 266462138) e de Perfis Profissiográficos Previdenciários e laudos periciais (ID 266462140; ID 266462145) referentes a terceiros que exerceram as mesmas funções do autor, na mesma empregadora (Cia. Agrícola Zillo Lorenzetti), uma vez que não logrou êxito em obter seus próprios PPPs junto a esta.

Após determinação do juízo, a empregadora forneceu os PPPs (ID 266462258).

Ante a ausência de indicação de agentes nocivos nos formulários em questão, o autor requereu a produção de prova pericial (ID 266462266), a qual foi deferida pelo juízo (ID 266462277).

Laudo pericial acostado aos autos (ID 266462334).

O juízo de origem reconheceu a especialidade das atividades exercidas nos interregnos de 2/6/1987 a 11/8/1987, 12/8/1987 a 27/11/1987 e 16/3/1989 a 29/12/1992 - pela categoria profissional de trabalhadores na agropecuária -, bem como dos intervalos de 11/06/1977 a 05/08/1981, 01/09/1981 a 05/11/1981, 08/06/1983 a 06/07/1983, 13/07/1983 a 30/03/1985, 01/04/1985 a 07/10/1986 e 28/04/1993 a 15/05/1997, laborados na lavoura de cana-de-açúcar, na empresa Cia. Agrícola Zillo Lorenzetti – em razão da exposição a agentes nocivos indicados no laudo pericial produzido em juízo -, e condenou o INSS a conceder ao autor o benefício pleiteado, desde a DER.

O período de 25/8/2007 a 27/2/2019 não foi enquadrado como especial, porquanto o nível de ruído indicado no PPP está dentro do limite de tolerância.

Por fim, o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro foi julgado improcedente, visto que o início de prova material não foi corroborado por prova testemunhal.

Considerando que apenas o INSS interpôs apelação, a matéria devolvida a esta Corte restringe-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 11/6/1977 a 5/8/1981, 1/9/1981 a 5/11/1981, 8/6/1983 a 6/7/1983, 13/7/1983 a 30/3/1985, 1/4/1985 a 7/10/1986, 2/6/1987 a 11/8/1987, 12/8/1987 a 27/11/1987 e 16/3/1989 a 29/12/1992 e 28/4/1993 a 15/5/1997.

Pois bem.

Embora o juízo de primeira instância tenha enquadrado os períodos de 2/6/1987 a 11/8/1987, 12/8/1987 a 27/11/1987 e 16/3/1989 a 29/12/1992 pela categoria profissional de trabalhadores na agropecuária, verifica-se que os registros na CTPS não permitem identificar se o cargo exercido pelo autor no meio rural era de natureza agropecuária ou desempenhado em estabelecimento agropecuário, constando apenas as denominações “trabalhador rural braçal”, “lavrador” e “trabalhador rural”, respectivamente, o que inviabiliza o enquadramento pretendido, nos termos da fundamentação supra.

Por outro lado, cabível o enquadramento dos interregnos de 1/9/1981 a 5/11/1981, 13/7/1983 a 30/3/1985 e 1/4/1985 a 7/10/1986, laborados na COMPANHIA AGRÍCOLA LUIZ ZILLO E SOBRINHOS, dada a natureza da empregadora indicada na CTPS, bem como a descrição do cargo nas páginas 52 e 53 do referido documento, o que comprova que o trabalho rural era exercido na agropecuária.

Por fim, possível o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas nos períodos de 11/6/1977 a 5/8/1981, 8/6/1983 a 6/7/1983 e 28/4/1993 a 15/5/1997, na empresa Cia. Agrícola Zillo Lorenzetti, haja vista que o laudo técnico pericial indica que o autor laborava na lavoura de cana-de-açúcar (plantio, aplicação de defensivos agrícolas, corte, queimadas), exposto, de forma habitual e permanente, no período de safra, à fuligem da palha da cana queimada, a qual tem em sua composição química hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, substâncias carcinogênicas, nocivas à saúde. No período de entressafra, por sua vez, concluiu a perita que o autor laborava exposto a agentes químicos (inseticidas, herbicidas e fungicidas) - hidrocarbonetos policíclicos aromáticos clorados ou fosforados.

Verifica-se que a perícia foi realizada nas dependências da empregadora e que a perita é Engenheiro de Segurança do Trabalho de confiança do juízo, legalmente habilitada, sendo plenamente válidas as conclusões do laudo pericial.

Logo, de rigor o reconhecimento da especialidade dos períodos em questão com base no código 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Incabível a alegação do INSS quanto ao uso de EPI, tendo em vista que o labor foi exercido anteriormente a 1998.

Também não merece prosperar a alegação do apelante de que o autor, no exercício das atividades rurais, estaria vinculado a regime jurídico distinto, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento da especialidade.

Com efeito, para que se configure a vedação ao enquadramento, seria imprescindível a demonstração inequívoca de que o autor não possuía vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim que atuava exclusivamente como trabalhador rural autônomo ou segurado especial, vinculado ao regime do PRORURAL.

No caso concreto, há comprovação nos autos, mediante anotações na CTPS e dados do CNIS, de que o autor laborou como empregado, com o devido recolhimento de contribuições previdenciárias sob o regime da Previdência Urbana. Há, inclusive, indicação no CNIS de "acerto confirmado pelo INSS".

Por todo o exposto, de rigor a manutenção da r. sentença quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 11/6/1977 a 5/8/1981, 1/9/1981 a 5/11/1981, 8/6/1983 a 6/7/1983, 13/7/1983 a 30/3/1985, 1/4/1985 a 7/10/1986 e 28/4/1993 a 15/5/1997.

Por outro lado, impõe-se a reforma do julgado, para computar os intervalos de 2/6/1987 a 11/8/1987, 12/8/1987 a 27/11/1987 e 16/3/1989 a 29/12/1992 como tempo comum.

Diante do novo cenário, o autor atinge, na DER (27/2/2019), 37 anos, 11 meses e 25 dias de tempo de contribuição, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98.

No que diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros, observo que o reconhecimento do tempo especial, com consequente concessão do benefício requerido, decorreu de prova produzida em âmbito judicial, consubstanciada em perícia judicial in loco.

Desta feita, aplica-se aos autos a tese fixada pelo E. STJ no Tema 1124, sendo de rigor a fixação dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida do INSS, nos termos do item 2.3 da referida tese.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento apelo do INSS, para, nos termos da fundamentação, computar os períodos de 2/6/1987 a 11/8/1987, 12/8/1987 a 27/11/1987 e 16/3/1989 a 29/12/1992 como tempo comum, bem como determinar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida da autarquia previdenciária.

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

No mais, mantida a sentença sob seus fundamentos.

Em face do caráter alimentar da benesse, defiro a antecipação da tutela, a fim de determinar ao INSS a imediata implantação do benefício concedido.

Oficie-se à autoridade administrativa por meio eletrônico, para cumprimento da ordem judicial no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor da renda mensal do benefício.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR NA AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM PARTE DOS PERÍODOS. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E AGROTÓXICOS. PERÍCIA JUDICIAL.TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu períodos de atividade especial pela categoria profissional de trabalhadores na agropecuária, bem como períodos laborados na lavoura de cana-de-açúcar, em razão da exposição a agentes nocivos indicados em laudo pericial produzido em juízo, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (27/2/2019). O INSS alegou nulidade da perícia, impossibilidade de enquadramento da atividade rural como especial e requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em momento posterior.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a prova pericial judicial produzida para apuração das condições especiais de trabalho; (ii) estabelecer se o labor em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial em razão da exposição a agentes químicos e fuligem; (iii) determinar se determinados períodos podem ser enquadrados como especiais por categoria profissional de trabalhador da agropecuária; e (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a especialidade é reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui poder instrutório para determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 370 do CPC, sendo válida a perícia judicial quando os documentos apresentados, como o PPP, não refletem adequadamente as condições reais de trabalho.

A produção de perícia judicial destinada a apurar condições de trabalho não implica retificação administrativa do PPP nem invasão da competência da Justiça do Trabalho, constituindo apenas meio probatório para formação do convencimento judicial.

O trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar não se enquadra automaticamente na categoria profissional de trabalhador da agropecuária prevista no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964, conforme entendimento consolidado do STJ.

A perícia judicial realizada nas dependências da empregadora constatou que o autor exercia atividades de plantio, aplicação de defensivos, corte e queimadas de cana-de-açúcar, com exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e a pesticidas, inseticidas e herbicidas, caracterizando condições especiais de trabalho, enquadráveis nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/1979.

Não é possível o enquadramento como atividade especial, por categoria profissional, de períodos em que a CTPS registra apenas funções genéricas de trabalhador rural ou lavrador, sem identificação do labor em atividade agropecuária.

Demonstrado o vínculo empregatício regido pela CLT e o recolhimento de contribuições ao regime previdenciário urbano, não se aplica a restrição relativa ao regime do PRORURAL.

Quando o reconhecimento da especialidade decorre de prova pericial produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação válida do INSS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1124.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O juiz pode determinar a realização de perícia judicial para apuração das condições especiais de trabalho quando os documentos apresentados não refletem adequadamente a realidade laboral.

A atividade exercida em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial pela exposição habitual e permanente a agentes químicos e hidrocarbonetos provenientes da fuligem da palha da cana queimada e de defensivos agrícolas.

O enquadramento por categoria profissional de trabalhador da agropecuária exige identificação do exercício efetivo de atividade agropecuária, não sendo suficiente a indicação genérica de trabalhador rural na CTPS.

Quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova pericial produzida em juízo, os efeitos financeiros do benefício previdenciário iniciam-se na data da citação do INSS, conforme o Tema 1124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 370 e 496, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 57, 58 e 142; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, PUIL no 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2019; STJ, REsp 1.987.541/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.05.2022; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema 555).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação e deferir a antecipação da tutela, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão